Tribunal: CARF
Processo: 11128.723012/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/07/2017
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS. TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância. O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva. Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 48. EFEITO VINCULANTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723012/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FLIPPER LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/07/2017
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA
AOS ASSOCIADOS. TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. O STF, em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário RE 573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação
processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida
por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação
judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em sede de
repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva. Tema 499
- Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 48. EFEITO VINCULANTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723012/2018-23
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.622 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723012/2018-23

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, por deixar
de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil, com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
A fiscalização, por meio do Auto de infração (fls. 03 a 26), informa que o Agente de
Carga FLIPPER LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL151705141910983 a destempo em/a
partir de 17/07/2017 16:31:55, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico (CE) Agregado HBL/MHBL 151705143555706.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container SUDU7934636, pelo Navio M/V MONTE TAMARO, em
sua, pelo Navio M/V MONTE AZUL, em sua viagem 81S, com atracação registrada em
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.622 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723012/2018-23

19/07/2017 às 08:31:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 17000252403, Manifesto Eletrônico
1517501551850, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) MHBL 151705141910983 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL151705143555706.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705143555706, a empresa FLIPPER
LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No 00158200000177.
A empresa supra é considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil - RFB. e. Cientificado, em 21/12/2017, por via
postal,conforme AR de fls. 41, o contribuinte apresentou, em a impugnação de fls
42/45, com as seguintes alegações:
- não haveria quaisquer indícios de que teria praticado atos contrários à boa-fé,
causando eventual impedimento ou embaraço à ação da fiscalização, e a boa-fé seria
causa de exclusão de ilicitude;
- a atividade discricionária deveria buscar um único fim, o interesse público, mesmo que
os conceitos existentes na norma sejam imprecisos, vagos, bem assim importante que
ela seja sempre fulcrada em princípios da maior relevância como proporcionalidade e
razoabilidade; e,
- a penalidade deveria excluída em razão da denúncia espontânea e do precedente
judicial (proc. 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Cível Federal de SP).”
A DRJ manteve o auto de infração:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/07/2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA.
MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais produzem efeitos apenas em relação às partes que
integraram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos
julgados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.622 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723012/2018-23

prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando a ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“OCORRÊNCIA
DATA DE REFERÊNCIA 17/07/2017 16:31:55
O Agente de Carga FLIPPER LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No
00158200000177, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MHBL 151705141910983 a destempo em/a partir de 17/07/2017 16:31:55,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151705143555706.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7934636, pelo Navio M/V MONTE
TAMARO, em sua viagem 81S, com atracação registrada em 19/07/2017 08:31:00. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 17000252403, Manifesto Eletrônico 1517501551850, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705138793807, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL
151705141910983
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151705143555706.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151705141910983 foi
incluído em 14/07/2017 14:55:35, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.622 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723012/2018-23

1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
2
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário por liminar em ação coletiva
Alega o recorrente que a exigibilidade do crédito tributário em discussão estaria
suspensa sua em razão da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos do
Processo 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível de São
Paulo/SP. A ação foi ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), obteve a seguinte
decisão em sede de tutela antecipada:

Se de um lado a existência de medida judicial oletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância, e
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.622 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723012/2018-23

outro é preciso verificar seu alcance da coisa julgada aos associados. A extensão dos efeitos da
coisa julgada em ação coletiva foi definida pelo STF na sistemática da Repercussão Geral, Tema
449 sede de Repercussão Geral:
“RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”
No entendimento do tribunal constitucional o alcance dos efeitos da coisa julgada
em ação coletiva está condicionado a apresentação e comprovação da condição de filiação em
momento anterior ao ajuizamento e anuência com a ação, ou seja, somente alcança os filiados
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador.

A Recorrente apresenta no recurso voluntário declaração prestada pela ACTC, por
meio da qual descreve que é “ASSOCIADA sob. no 666 desde 02/02/2015. Faz parte da Ação
Coletiva conforme processo no 0005238-86.2015.403.6100 em trâmite perante a 14a Vara Cível
de Seção Judiciaria de São Paulo”.

Todavia, como não foram apresentados aos autos a petição inicial e da relação das
associadas anuentes, não há como se reconhecer o alcance da decisão a Recorrente.

3
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.622 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723012/2018-23

Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital